Tribunal: TJES
Processo: 5031271-90.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031271-90.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEOMAR DE LOURDES FERREIRA SANTANA
RECORRIDO: BR CLINICA ODONTOLOGICA DA SERRA LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5031271-90.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CLEOMAR DE LOURDES FERREIRA SANTANA

RECORRIDA: BR CLINICA ODONTOLOGICA DA SERRA LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
CLEOMAR DE LOURDES FERREIRA SANTANA
em face da sentença de ID 15571486 que julgou parcialmente procedentes os pedidos de restituição de valores pagos, negando, contudo, a indenização por danos morais.

Em breve síntese, a parte Autora narra que contratou serviços odontológicos junto à Requerida (confecção de próteses) pelo valor total de R$ 3.670,00, tendo pago a quantia de R$ 1.600,02.
Relata que, apesar de realizadas três tentativas de próteses provisórias, o serviço não foi prestado a contento, pois os produtos não fixavam em sua boca e não foram feitos sob medida.
Aduz que buscou solução administrativa junto à clínica e ao PROCON, sem êxito.

A sentença de origem reconheceu a falha na prestação do serviço e a inexecução do contrato, determinando a restituição simples do valor pago (R$ 1.600,02),
mas indeferiu o dano moral sob o fundamento de se tratar de mero aborrecimento.

Inconformada, a parte Autora interpôs Recurso Inominado (ID 15571500), pugnando pela reforma da sentença para condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando a tese do desvio produtivo do consumidor e a perda de tempo útil para solucionar o problema causado pela fornecedora.

É o breve relato.

Após detida análise dos autos, entendo que a insurgência recursal merece acolhida, devendo a r. sentença ser reformada, apenas no que se refere ao pedido de danos morais. Explico.

Primeiramente, convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), inclusive com a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

Partindo dessa premissa, o cerne da controvérsia recursal reside na
ocorrência de danos morais decorrentes da falha na prestação de serviço odontológico
.

A falha na prestação do serviço (vício de qualidade) tornou-se incontroversa, tendo sido reconhecida na sentença de piso, que asseverou:
"é possível observar a inexecução do serviço contratado [...] diante da falta de adaptações das próteses"
.
Não houve recurso da parte Ré quanto a este ponto.

Assim, analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença
merece reforma no tocante aos danos morais.

Diferentemente do entendimento singular, a situação narrada nos autos ultrapassa a esfera do mero dissabor ou descumprimento contratual, isso porque, em se tratando de serviço de saúde bucal (próteses dentárias), a falha na execução impacta diretamente a autoestima, a função mastigatória e o convívio social da consumidora.

Outrossim, a frustração de realizar diversas provas de próteses que "não fixaram", somada à necessidade de retornar à clínica para reparos infrutíferos, gera angústia que viola os direitos da personalidade.

Por sua vez, aplica-se ao caso a
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, eis que, no presente caso, a parte Recorrente comprovou que precisou despender seu tempo útil
– bem jurídico finito e inestimável –
na tentativa de solucionar um problema causado exclusivamente pela falha da Ré. Ainda, extrai-se dos autos que a consumidora compareceu à clínica para ajustes, e, diante da inércia da Recorrida, precisou acionar o PROCON em 16/10/2023, desgastando-se em via administrativa antes de buscar o Judiciário.

A conduta desidiosa da fornecedora, que obriga o consumidor a uma
via crucis
para reaver valores pagos por um serviço imprestável, configura ato ilícito passível de reparação moral.

Em relação à fixação do
quantum
de indenização moral, o magistrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla função do instituto: compensar a vítima e punir o ofensor (caráter pedagógico), evitando-se o enriquecimento sem causa.

Assim, considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes e a extensão do dano (falha em tratamento odontológico e perda de tempo útil), entendo que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
se mostra adequado e suficiente para reparar o dano sofrido, alinhando-se aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a r. sentença, a fim de:

i) CONDENAR
a Recorrida
BR CLINICA ODONTOLOGICA DA SERRA LTDA
ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos morais, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a partir deste arbitramento (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (responsabilidade contratual).
No mais, mantenho incólume a sentença atacada.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)